Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-15.2022.8.11.0014
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001447-15.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIAS DOS REIS - CPF: 352.328.031-15 (APELANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POXORÉU (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1001447-15.2022.8.11.0014

Origem:
2ª VARA CÍVEL DE POXORÉU

Recorrente
:
MARIA DIAS DOS REIS

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE POXORÉU MT

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.

DIFERENÇA SALARIAL. URV. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNIC
Í
PIO DE POXORÉU. LEI
S
MUNICIPA
IS
904/2003 E 907/2003. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos e
examinados
.
Trata
-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS PELA AUSÊNCIA OU EQUIVOCADA CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV

ajuizada

por

MARIA DIAS DOS REIS,

em
face
do

MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT
,
todos

devidamente

qualificados

nos
autos. A
ação
fora
protocolizada

em
29/09/2022. O
Município
de
Poxoréu
/MT,
citado
,
deixou
de
apresentar

contestação
(Id.
106
049896). O Autor,
em

manifestação
de Id.
10968
7210,
pleiteou
a
decretação
de
revelia
com o
julgamento
do
feito
.
Dispensada
a
dilação

probatória

ou

instrução
processual ante a
manifesta

prescrição
,
nos

termos

autorizados

pelo

artigo
332, § 1.º, do CPC.
Vieram

os
autos
conclusos
.
É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Observando
-se o
feito
,
vê
-se que
o

mesmo

não

deve

seguir
,
eis
que
já

fulminado
pela
prescrição
.
Observa
-se que a
ação

foi

protocolizada

em
29/09/2022 [ID. 96393395]. É de
conhecimento

amplo

deste

Juízo
, inclusive pela
grande

demanda
de
processos

similares
a
esse
, que
foram

expressamente

reestruturados

os

Planos
de Cargos,
Carreiras
e
Salários
dos
servidores

públicos

municipais
no
ano
de 2003,
sendo
que
a lei Municipal n.º 904, de 21/11/2003 –
dispõe

sobre
a
restruturação
dos
quadros
de cargos do
Município
,
estabelece
o plano de
carreira
dos
servidores

públicos
do
Município
e
dá

outras

providências
e a lei municipal n.º 907, de 05/12/2003 –
dispõe

sobre
a
reestruturação
da Carreira dos
profissionais
da
Educação
do
Município
de
Poxoréo
– Mato Grosso,
conforme

cópia

em

anexo
,
retiradas
do ID. 37836261, dos autos n.º 0002126-42.2016.8.11.0014
. Ante
os
tais
marcos

temporais
, é
cabível

trazer
à
baila
a
Súmula

n.º
11 da
Turma

Recursal

Única
do Estado de Mato Grosso, que
firmou

entendimento

quanto

ao

marco

inicial
da
prescrição

quando
o
assunto
é
discussão
de
diferenças

sobre

índice
de URV:
RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO. O
início
do
marco

prescricional
para
reivindicar

eventuais

diferenças
da
conversão
da
moeda
de Cruzeiros Reais para
Unidade
Real de Valor (URV) é
a

edição
da
primeira
Lei de
Reestruturação

Remuneratória
das
carreiras
de
cada

categoria
de
servidor

público
.
(
Súmula
n.º 11 da
Turma

Recursal

Única
do Estado de Mato Grosso) (N.U. 0001473-46.2016.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
05/05/2023,
publicado
no DJE 08/05/2023) Sem a
necessidade
de
transcrição
do
texto
,
indiquemos
,
ainda
,
os

seguintes

precedentes
:
STJ –
AgRg
no
AREsp
811.567/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
10/03/2016,
DJe
23/05/2016, STF – ED no RE 561836/RN,
julgado
18/12/2015,
publicado
22/02/2016
.
Vê
-se,
portanto
, que
a

outra

conclusão

não
se
pode

chegar

senão
à de
prescrição
,
eis que, havendo a reestruturação da carreira do servidor

ainda

em

2003
, o
prazo

prescricional

quinquenal
se
completou

em

21/11/2008
para
os

servidores

em

geral
e,
em

05/12/2008
para
os

servidores
da
Educação
municipal,
consoante

redação
do
Decreto
-Lei
n.º
20.910, de 6/1/1932 –
artigo
1.º. Observe-se,
ainda
, que a
prescrição
,
por
se
tratar
de
matéria
de
ordem

pública
,
pode
ser
arguida
e
declarada

em

qualquer

grau
de
jurisdição
,
nos

termos
do
artigo
193, do Código Civil,
bem

como

não

está

sujeita
à
preclusão
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A
jurisprudência
do STJ é
firme
no
sentido
de que a
prescrição
é
matéria
de
ordem

pública
e,
portanto
,
pode
ser
suscitada
a
qualquer
tempo
nas

instâncias

ordinárias
,
não

estando

sujeita
à
preclusão
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (
AgInt
no
REsp
1598978/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/12/2020,
DJe
14/12/2020)

A
ação
é,
portanto
,
manifestamente

prescrita
.
DISPOSITIVO

Ante o
exposto

reconheço

preliminarmente
a
prescrição
e
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
, com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, II
cumulado
com o 332, § 1.º, ambos do CPC.
Custas
e
honorários

advocatícios

sucumbenciais
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pela
parte

Autora
,
os

quais

suspendo

a

exigibilidade

nos

termos
do
artigo
98, §§ 2.º e 3.º, do CPC. Com o
trânsito

em

julgado
da
sentença

DETERMINO

seu

arquivamento

definitivo
com as
baixas
de
estilo
.
Publique
-se. Registre-se. Intime-se.
Cumpra
-se.
Poxoréu
/MT, data da
assinatura

eletrônica
.
DARWIN DE SOUZA
PONTES
Juiz
de
Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
a Lei
não

descreveu
as
perdas

requeridas

nos
autos; b) a
relação

jurídica
entre as partes é de
trato

sucessivo
, que se
renova

mês
a
mês
. Nesse
caso
, a
prescrição

ocorre

somente

sobre
as
parcelas

vencidas

relativas

ao

quinquênio

antecedente

ao

ajuizamento
da
ação
; c)
essa

diferença

remuneratória

não
é
reajuste

salarial
, e sim
uma

devolução
do que
lhes

foi

retirado

por

meio
da
utilização
para
conversão
de data
diversa

daquela

do
efetivo

pagamento
; d)a lei municipal
refere
-se
tão

somente
a
estruturação
das
carreiras
dos
servidores

municipais
,
não

podendo

afirmar
que
devido
a
aplicação
dessa Lei, a
perda

salarial

derivada
da
incorreta

conversão
da URV
foi

satisfativa
; e)
competia

ao

Município

demonstrar
que a lei municipal
tenha

efetivamente

alterado
a
estrutura
de
remuneração

dos
servidores

municipais
de forma
compensativa
,
o que
não

ocorreu
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. Diante da ausência de interesse público ou social, o Ministério Público deixou de se manifestar nos autos.

5
.
Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.
As dívidas passivas da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Nos termos da Súmula 11 (Fazenda Pública) das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração no RE 561836/RN STF).

6
. A reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores do Município de Poxoréo
se deu por meio das Leis
Municipai
s
904/2003, promulgada em 21/11/2003
,
e 907/2003, promulgada em 05/12/2003
.
Como a presente ação foi ajuizada apenas em 29/09/2022, impõe-se reconhecer que o fundo do direito postulado se encontra fulminado pela prescrição quinquenal,
pois
a ação foi ajuizada depois de cinco anos da extinção do direito à diferença salarial.

7
.
Reconhecida a prescrição
, encontra-se prejudicado o exame
d
as demais questões
.

8
.
Recurso conhecido e não provido.

9
.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
causa
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso
.

10
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024